Tribunal: STF
Processo: HC 190990
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 DA LEI N. 11.343/2006, 180 DO CÓDIGO PENAL E 16 DA LEI N. 10.826/2003. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rômulo Reis Porto, advogado, em benefício de Dalvo de Jesus Alves Teles, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 584.549:
    “DALVO DE JESUS ALVES TELES alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão no HC n. 0803617-81.2020.8.10.0000. 
    Neste writ, o impetrante aduz haver excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o réu está preso provisoriamente há mais de 1 ano e 8 meses. Ainda, entende não estarem presentes os requisitos estampados no art. 312 do CPP a autorizar a segregação preventiva. (...) 
    Decido.
    (…) Ao condenar o insurgente a 12 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, por incursão nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006, 180 do CP e 16 da Lei n. 10.826/2003, o Magistrado sentenciante assim negou ao acusado o direito de apelar em liberdade (fl. 34, grifei): (...)
    Pertinente, então, a transcrição de trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante do réu em preventiva (fl. 108, realcei): (...)
    A Corte estadual denegou a ordem no habeas corpus lá impetrado. No tocante à prisão preventiva, concluiu (fl. 73):
    ‘Dessa forma, é que, delineada premente vulneração da garantia da ordem pública ante a periculosidade do agente, aferida pela gravidade do delito e multiplicidade de crimes e grande quantidade de entorpecentes apreendidas, situação essa, a se nos mostrar, sob presunção juris tantum, de que solto, caracterizado risco, intranquilidade e desassossego, à população local, sendo merecedora, pois, a conduta de resposta enérgica da justiça a acautelar o meio social e própria credibilidade da Justiça, razão pela qual, coerente a manutenção da medida extrema imposta’. 
    Em relação ao apontado excesso de prazo para formação da culpa, assentou (fl. 73): 
    ‘Assim, imperioso, de plano, o reconhecer, de que imerecedora de acolhida a se nos postas aduções, na medida em que inavistado a existência do apontado elastério temporal, com vistas a que desconstituído o preventivo ergástulo do paciente, pois, em se colhendo dos autos, verifica-se regularidade na tramitação do feito [...]. Nesse contexto, irrefutável, pois, o dessumir que ocorrida a tramitação do feito com certa proporção e razoabilidade em que sentenciado o paciente de forma escorreita e motiva, uma vez que se pautado se o juízo processante na comprovação de autoria e materialidade delitivas, diante de um consistente conjunto probatório, lastreado em depoimentos testemunhais, confissão do réu e considerável quantidade de drogas apreendidas’. 
    Em pesquisa no sítio do Tribunal de origem, o gabinete constatou que a apelação ainda não foi julgada. 
    II. Idoneidade da manutenção da prisão preventiva 
    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 
    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    Na hipótese, as circunstâncias invocadas pelas instâncias ordinárias, notadamente a fuga do réu durante a perseguição policial, a natureza e a quantidade de drogas – 7 kg de cocaína –, além do fato de ele portar arma de fogo, denotam a real periculosidade do acusado, e justificam idoneamente, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a manutenção da custódia provisória, a fim de resguardar a ordem pública. 
    Confira-se: (...)
    III. Excesso de prazo na constrição cautelar 
    (…) No caso, a Corte estadual entendeu que o feito tramitou com certa proporção e razoabilidade. 
    Com efeito, extrai-se das informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau que o paciente foi preso em 1º/10/2018, a denúncia foi oferecida em 13/2/2019 e recebida em 26/4/2019. A sentença condenatória foi proferida em 24/7/2019. Contra essa decisão, a defesa interpôs apelação. 
    Pela narrativa acima, constato não haver demora irrazoável na tramitação do feito a ensejar a concessão da ordem. 
    Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, ‘encerrada a instrução e proferida a sentença, fica superada a análise da tese objeto do presente mandamus, que se insurgia contra o excesso de prazo para a formação da culpa’ (RHC n. 115.945/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 16/3/2020). 
    IV. Dispositivo À vista do exposto, denego a ordem”.
     
    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega estar o paciente “preso desde 30 de setembro do ano de 2018, data do suposto flagrante, ou seja, a (sic) quase dois anos de encarceramento provisório”.
    Ressalta que “o princípio constitucional da presunção de inocência, associado ao direito de permanecer em liberdade, configuram o quadro ideal para a situação do Paciente, eis que já encontra-se preso a (sic) quase dois anos, sem que tenha o trânsito em julgado de seu processo, bem como não houve a confirmação da condenação em segunda instância”. 
    Defende ser “evidente a coação ilegal a ser contraposta pelo remédio constitucional, ora impetrado, haja vista que a prisão cautelar do Paciente, decorrente de mandado de prisão, já ultrapassa, em muito, o horizonte da razoabilidade, proporcionalidade, ainda mais considerando as condições pessoais do acusado, primário, residência fixa, bons antecedentes, e atualmente necessitando ter o direito de cursar o curso no qual foi aprovado em vestibular”. 
    Menciona que “a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez uma declaração pública de situação de pandemia em relação ao coronavírus (Covid-19). Em decorrência disso, os prazos processuais foram suspensos até o fim do mês de abril em todo o território nacional, conforme a Resolução 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, consequentemente retardando ainda mais vários processos com acusado preso, inclusive o processo de origem do presente habeas corpus.
    O Conselho Nacional de Justiça também editou a Recomendação 62/2020, orientando os tribunais e juízes a reverem a necessidade de manutenção da prisão preventiva a vários presos provisórios, dentre eles os que possuem mais de 90 (noventa) dias de prisão cautelar. 
    Desta forma, resta claro e evidente que o Paciente está privado de ter o regular andamento de seu processo dentro da razoabilidade, eis que já perfaz um ano e seis meses de prisão provisória”. 
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Diante do exposto, demonstrada a ilegalidade da prisão preventiva, onde o paciente permanece a mais de 01 (um) ano 11 (onze) meses preso cautelarmente, aguardando o julgamento de sua apelação pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, patenteada está a abusividade da situação coativa a que está submetido o paciente. 
    Deste modo, requer, sereno quanto à aplicação da decisão, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Corte, com base nos dispositivos legais apontados, seja a ordem impetrada concedida, suplicando pela determinação da expedição do competente alvará de soltura, podendo Vossa Excelência estipular qualquer medida que julgar adequada e necessária, bem como uso de monitoramento eletrônico”.
    3. Em 14.9.2020, requisitei informações ao Tribunal de Justiça do Maranhão, prestadas em 21.9.2020.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 584.549.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma Lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 108.718-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013, entre outros). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 130.719-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.11.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    5. Na espécie, não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia. 
    Extrai-se do sítio do Tribunal de Justiça do Maranhão que, 22.7.2018, o juízo da Vara Única da Comarca de São João dos Patos/MA condenou o paciente às penas de doze anos e dois meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, art. 180 do Código Penal e art. 16 da Lei n. 10.826/2003, fixado o regime inicial fechado, e ao pagamento de multa, negado o recurso em liberdade.
    Tem-se na dosimetria da pena:
    “(...) Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR DALVO DE JESUS ALVES TELES pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da Lei nº 11.343/06), RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
    2.3 - Da Aplicação da Pena 
    a) Do crime de Tráfico de Drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06)
    Passo a dosar a pena. 
    Aplicação da pena. 
    A CULPABILIDADE é desfavorável ao acusado, tendo em vista a premeditação e planejamento da atividade criminosa, pois o réu estava com uma estrutura montada para o transporte da droga apreendida a qual deveria ser levada à cidade de Floriano-PI, tendo, inclusive, ultrapassado barreira policial, mesmo com ordem de parada, a fim de permitir a prática dos delitos os quais são a ele imputados; não registra ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE normais. MOTIVOS comuns à espécie. As CIRCUNSTÂNCIAS são desfavoráveis, tendo em vista a relevante quantidade de droga apreendida - mais de 7 quilos de cocaína, todas organizadas e prontas para a traficância. As CONSEQUÊNCIAS são as normais ao crime. Desconsidero o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, pois é o Estado o sujeito passivo deste delito. Para a fixação da pena-base, considero preponderante as circunstâncias do crime (natureza e a quantidade da droga), bem como a personalidade e a conduta do agente (art. 42 da Lei nº 11.343/06). Observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, e lembrando que a pena cominada ao delito é de 5 a 15 anos, fixo a pena-base em 7 anos e 11 meses. Em relação à atenuante da confissão, sustentada pela defesa, cumpre afirmar que, de acordo com a Súmula 630 do STJ, ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’. Assim, como o réu confirmou a prática do crime de tráfico e porte ilegal de arma de fogo, há a incidência da atenuante em questão. A pena provisória resta fixada, portanto, em 7 anos e 8 meses, ficando assim estabelecida em definitivo, por não haver outras causas de modificação. 
    b) Do crime de Receptação (art. 180 do CP)
    A CULPABILIDADE é desfavorável ao acusado, tendo em vista que o réu ultrapassou barreira policial, mesmo após a ordem de parada, a fim de garantir a ocultação do delito de receptação do veículo no qual transitava; não registra ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE normais. MOTIVOS comuns à espécie. As CIRCUNSTÂNCIAS normais. As CONSEQUÊNCIAS são as normais ao crime. Desconsidero o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA.Sendo uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavorável ao réu, fixo a pena-base em: 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, ficando assim estabelecida, por não haver outras causas de modificação. 
    c) Do crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo (Art. 16 da Lei nº 10.826/03)
    A CULPABILIDADE é desfavorável ao acusado, tendo em vista que o réu portava arma com insígnia da Polícia Militar do Estado do Piauí, utilizando-a para garantir a efetividade dos demais crimes cometidos; não registra ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE normais. MOTIVOS comuns à espécie. As CIRCUNSTÂNCIAS normais. As CONSEQUÊNCIAS são as normais ao crime. Desconsidero o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. Sendo uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal desfavorável ao réu, fixo a pena-base em: 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão. Tendo o réu confessado o crime de porte ilegal de arma de fogo, atenuo a pena para 3 anos, 1 mês e 15 dias. 
    O total da pena pelos crimes cometidos fica em 12 (DOZE) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.
    Multa. 
    Fixo a sanção pecuniária em 500 dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais já analisadas (art. 59 do CP) e todos os crimes cometidos pelo réu, no valor mínimo legal (um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato), por desconhecer as condições econômicas do réu (arts. 49, §1º, e 60, do CP) - quantia esta a ser corrigida monetariamente desde a data do fato (art. 49, §2º), pelo IGP-M. 
    Regime. 
    De acordo com o art. 387, §2º, do CPP (alterado pela Lei n.º 12.736/12), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Contudo, seria equivocado simplesmente efetuar-se a detração do tempo de prisão e, após, definir o regime inicial, pois não seria observado o sistema progressivo de cumprimento de pena. Impõe-se, portanto, aplicar a novel legislação em consonância com a Súmula nº 716 do STF, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória". Desta forma, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, por conta da detração, apenas será possível quando implementado o requisito objetivo indispensável à progressão de regime. Para a fixação do regime, ressalto que o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, que impunha o regime fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27/06/2012). 
    Considerando que a pena é superior a oito anos, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, conforme art. 33, §2º, letra "a", do Código Penal. 
    O réu permaneceu preso por 292 dias. Feitas estas considerações, fica mantido aquele regime, porque não implementado o requisito temporal para a progressão de regime, qual seja, o cumprimento de mais de 2/5 da pena, considerando que se trata de crime hediondo e réu não reincidente (art. 2º, §2º, da Lei nº 8.072/90). Pena restritiva de direitos e "Sursis" (arts. 44 e 77 do CP). Deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos, ou de aplicar "sursis", porque não estão preenchidos os requisitos exigidos pelos arts. 44 e 77 do Código Penal, pois a pena aplicada é superior a 4 anos (inc. I) e as circunstâncias judiciais, já analisadas, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade não será suficiente (inc. III)”. 
    A prisão preventiva foi mantida e negado o recurso em liberdade pelos seguintes fundamentos:
    “Ainda persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva do réu DALVO DE JESUS ALVES TELES, notadamente o risco à ordem pública pela gravidade do delito, motivo porque mantenho a segregação, registrando-se não ser o caso de substituição por outra medida cautelar, adotando os fundamentos já arrimados na decisão de fls. 20/21 (do volume referente ao auto de prisão em flagrante)”.
    Quando convertido o flagrante em prisão preventiva, o juízo de origem tinha afirmado:
    “(...) Demais disso, pelo comportamento do flagranteado, que tentou fugir durante a perseguição policial, levando consigo uma mochila contendo aproximadamente 7 KG de cocaína e uma pistola calibre .40, devidamente municiada, e tendo confessado perante a autoridade policial sua prática delituosa. 
    Constata-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se adequada à aplicação da lei penal no caso em apreço. Saliente-se que há razões fáticas emanadas dos autos que autorizam a decretação da prisão preventiva. 
    Cediço, à luz do exposto, uma vez que, em liberdade o flagranteado, constitui uma ameaça eminente à ordem pública e a aplicação da lei penal vez que, já tentou evadir-se do distrito da culpa e diante da natureza das drogas apreendidas em poder do flagranteado. 
    Nesse sentir, a autoria e materialidade estão confirmadas através do depoimento do próprio preso, bem como presentes estão os requisitos do art. 312, caput, CPP, restando evidenciada a insuficiência e inadequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, do que se pode concluir que esta decisão se faz com absoluta segurança e que não se está levando para o cárcere o flagranteado, sem a presença dos pressupostos legais” (grifos nossos). 
    Ao denegar o Habeas Corpus n. 0803617-81.2020.8.10.0000 e manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça do Maranhão assentou:
    “EMENTA: Penal. Processual. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Segregação Justificada. Sentença fundamentada. Demonstração. Excesso de prazo do ergástulo. Inexistência. Preenchimento dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Configuração. Ilegal constrangimento. Inocorrência. 
    I – Se suficientemente fundamentado o decisum, a ponto de impedir o réu, em liberdade, apelar, por certo que inconfigurado ato ilegal, tampouco violador a direito de ir e vir, em especial, se denotada a culpabilidade do paciente, não havendo portanto, que se falar em excesso de prazo de seu ergástulo.
    Ordem denegada. Unanimidade”.
    6. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada. 
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    7. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…) 4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014). 5. Habeas corpus conhecido, porém denegada a ordem” (HC n. 132.296, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. (…) 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC n. 133.942, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.9.2016).
    8. Na espécie, os esclarecimentos prestados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão evidenciam que a defesa contribuiu para a delonga na tramitação da Apelação Criminal n. 0001128-85.2018.8.10.0126:
    “(...) De outra parte, com relação ao andamento da Apelação Criminal n.º 0001128-85.2018.8.10.0126 (4574-2020), informo a Vossa Excelência que a mesma ainda não se colocou à disposição de julgamento perante o órgão colegiado, por culpa exclusiva do aqui paciente, aqui justificado de forma sintetizada com o transcrever de seu percurso perante este Tribunal local, nos termos seguintes: 
    - em 13/02/2020 data da abertura do recurso de Apelação neste Tribunal, com distribuição à relatoria do eminente Desembargador João Santana Sousa; 
    - em 11/03/2020 decisão determinando sua redistribuição a minha relatoria em razão de apontada prevenção; 
    - em 17/03/2020 data em que recebido os autos em meu gabinete; 
    - em 19/03/2020 por mim determinado a expedição de Carta de Ordem à Comarca de Origem a fim de intimado pessoalmente o aqui paciente para que indicado novo patrono para apresentar contrarrazões ao recurso ministerial; 
    - em 16/09/2020 juntada de malote digital informando o cumprimento da Carta de Ordem, porém ainda não concluso o recurso a minha relatoria. 
    Como visto, Sra. Ministra Relatora, a Apelação Criminal n.º n.º 0001128-85.2018.8.10.0126 (4574-2020) foi protocolada neste ano e está em tramitação sob a minha relatoria há seis meses e só não pautada para julgamento em razão de faltantes contrarrazões do aqui paciente (somente agora apresentadas segundo movimentação processual). 
    Informo a mais, a Vossa Excelência, tão logo conclusos os autos à minha relatoria, se lhas enviarei ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justi